Tribunal: CARF
Processo: 12448.725615/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725615/2011-33
ACÓRDÃO
1202-001.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEA BRASIL SERVICOS SUBMARINOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725615/2011-33
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 03-81.317 - 3a Turma da DRJ/BSB,
Sessão de 29 de agosto de 2018, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente
com base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido
apurado no 2o trimestre do ano-calendário 2005 (01/04/2005 a 30/06/2005). A
declaração de compensação com demonstrativo de crédito é a de no
26430.89262.270906.1.3.02-6466 .
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a
quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo. Não foram
confirmadas no Despacho Decisório as Retenções na Fonte alegadas pela
contribuinte.
Assim foram emitidos o Parecer Conclusivo DRF/RJI/Diort/Cor no 77/2011 e o
Despacho Decisório DRF/RJI (fls. 24 a 29), cuja decisão não homologou as
compensações declaradas nos PER/DCOMP. O valor do principal correspondente
aos débitos informados é de R$ 242.330,53.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 10/08/2011 (fl. 32), bem como da
cobrança dos débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em
06/09/2011, Manifestação de Inconformidade às fls. 34 a 40.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito
pleiteado. Apresenta documentos no intuito de demonstrar suas alegações.
Ao final, pede deferimento.
A 3a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)
Preliminar. Homologação Tácita. Inocorrência.
Apesar de sua argumentação estar relacionada à decadência, regulamentada
pelos art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional - CTN, na verdade, o que de fato
a contribuinte pleiteia em sua preliminar é que seja declarada a homologação
tácita dos créditos declarados nos pedidos de ressarcimento, em função do
Despacho Decisório ter sido emitido após o transcurso do prazo de cinco anos da
transmissão desses pedidos.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725615/2011-33
3
(...)
Consta nos autos que a ciência da decisão proferida no Despacho Decisório se deu
em 10/08/2011 (fl. 32).
Da análise dos PER/DCOMP transmitidos pela interessada, a decisão foi proferida
no Despacho Decisório dentro do prazo legal de 5 anos, de modo que não há que
se falar em homologação tácita dos débitos declarados.
Portanto, indefere-se o argumento apresentado.
Mérito
Conheço da manifestação de inconformidade efetuada por ser tempestiva e por
preencher os requisitos legais.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se
limitando, portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se
promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever
de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica
tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
(...)
No caso em concreto, o total das Retenções na Fonte computado pela interessada
na composição do saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho Decisório. A
contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e apresenta documentação
para comprovar suas alegações.
Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve
utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf
contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou
prestação de serviços, nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 300,
de 26 de março de 1999), transcrito a seguir:
(...)
Assim, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados pelas
fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela
Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI,
concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725615/2011-33
4
Comprovada a retenção na fonte, para o montante poder ser deduzido da base de
cálculo do IRPJ ou da CSLL apurada no período, as receitas relacionadas devem
compor a base de cálculo do imposto/contribuição.
Conforme já demonstrado no Despacho Decisório, a partir da análise do cálculo
do imposto de renda (fl. 14), verificou-se que o saldo negativo utilizado pela
contribuinte é resultado, basicamente, do IRRF deduzido do imposto de renda
devido, de acordo com o quadro a seguir:

Conforme o demonstrativo de crédito informado pela interessada na DCOMP no
26430.89262.270906.1.3.02-6466 (fls. 03/09), o total do imposto de renda retido
pela fonte pagadora de CNPJ 33.000.167/0001-01 e referente ao código de receita
1708 é de R$ 299.790,13.
Consulta ao sistema SIEF/DIRF (fl. 23) apresentou as seguintes retenções
efetuadas pela supracitada fonte pagadora:

Cabe lembrar que para que seja deferido o saldo credor de imposto de renda,
constituído de IRRF, é necessário que as retenções de IRRF sejam comprovadas e
que os rendimentos dessas retenções tenham sido oferecidos à tributação.
Verificou-se em consulta à ficha 14A da DIPJ/2006-2o trimestre (fl. 14) que os
rendimentos referentes à prestação de serviços no montante de R$ 787.628,23
são superados pelos que constam na Dirf, que montam a R$ 10.040.837,66,
levando a demonstrar que, no mínimo, o excesso de R$ 9.253.209,43 não foi
oferecido à tributação.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação,
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725615/2011-33
5
não há o que ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade
administrativa.
Diante
do
exposto,
voto
pela
IMPROCEDÊNCIA
da manifestação de
inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)Sucede que, conforme claramente demonstrado em sua Manifestação de
Inconformidade - inclusive por meio de farta prova documental - , o valor de R$
9.253.209,43 não foi oferecido à tributação pois não existe. A fonte pagadora erroneamente
declarou em sua DIRF tais valores em nome da Recorrente, SEA BRASIL SERVIÇOS
SUBMARINOS LTDA., valores esses que em verdade haviam sido recebidos pela empresa
SEA SERVIZI ECOLOGICI AFFOSAMENTI, com quem a fonte pagadora possui contrato
firmado, conforme restará demonstrado a seguir.
Ill - DA REALIDADE DOS FATOS E DO DIREITO
Conforme devidamente demonstrado em sua manifestação de inconformidade, a empresa
Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras, CNPJ 33.000.167/00001-01, firmou o contrato de
prestação de serviços n. 834.2.002.04-5 com a empresa SEA SERVIZI ECOLOGICI
AFFOSAMENTI.
Em decorrência de tal contratação, a Petrobras efetuou pagamentos, conforme termo de
recebimento emitido pela empresa SEA SERVIZI ECOLOGICI AFFOSAMENTI, e
devidamente juntado na Manifestação de Inconformidade.
No entanto, por uma falha procedimental, a fonte pagadora procedeu à retenção do IRRF à
Recorrente, SEA BRASIL SERVIÇOS SUBMARINOS LTDA.
Assim, resta claro que não houve qualquer pagamento efetuado pela Petrobras à Recorrente
durante este período, mas sim à empresa SEA SERVIZI ECOLOGICI AFFOSAMENTI,
não havendo que se falar, nesse sentido, em oferecimento de valores à tributação.
(...)Nesse passo, não há dúvidas de que os valores das retenções constantes na DIRF da
Petrobras foram declarados indevidamente em nome da Recorrente ao invés da empresa
italiana.
Pelo exposto, resta claro que houve retenção indevida em nome da Recorrente, a qual não
recebeu tais rendimentos, o que lhe dá o direito à restituição ou compensação, na forma dos
artigos 156 e 170 do Código Tributário Nacional:
(...)Isso porque, uma vez que esgotadas as instâncias administrativas sem resultados
positivos, a matéria em questão passaria a ser discutida judicialmente, devendo-se
apresentar novamente as mesmas provas comprobatórias do direito da Recorrente, proceder
às mesmas discussões para, após longa, sofrida e custosa movimentação do maquinário
judicial, alcançar o resultado que já poderia ter sido obtido pela instância administrativa.
IV - DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, pugna a Recorrente pela reforma da decisão proferida pela da 3a Turma
da DRJ/BSB, no sentido de acolher a Manifestação de Inconformidade oferecida, com a
consequente homologação da compensação pleiteada.
É o relatório.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725615/2011-33
6

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
A presente demanda versa sobre a análise da possibilidade de homologação do
PER/DCOMP 26430.89262.270906.1.3.02-6466, no qual foi declarada compensação de débito
próprios com crédito relativo saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no 2o trimestre do
ano-calendário 2005 (01/04/2005 a 30/06/2005), uma vez que nem o despacho decisório, nem o
Acórdão combatido entenderam pela homologação do referido PerDcomp.
Assim o Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas no
PER/DCOMP e o valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 242.330,53. O
motivo que fundamentou a negativa do pleito da recorrente se deu sob o fundamento de ausência
de liquidez e certeza do direito creditório, bem como a falta do oferecimento da receita a
tributação, para melhor ilustrar, transcrevo o trecho do Acórdão combatido, in verbis:
(...) Conforme já demonstrado no Despacho Decisório, a partir da análise do
cálculo do imposto de renda (fl. 14), verificou-se que o saldo negativo utilizado
pela contribuinte é resultado, basicamente, do IRRF deduzido do imposto de
renda devido, de acordo com o quadro a seguir:

Conforme o demonstrativo de crédito informado pela interessada na DCOMP no
26430.89262.270906.1.3.02-6466 (fls. 03/09), o total do imposto de renda retido
pela fonte pagadora de CNPJ 33.000.167/0001-01 e referente ao código de
receita 1708 é de R$ 299.790,13.
Consulta ao sistema SIEF/DIRF (fl. 23) apresentou as seguintes retenções
efetuadas pela supracitada fonte pagadora:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725615/2011-33
7

Cabe lembrar que para que seja deferido o saldo credor de imposto de renda,
constituído de IRRF, é necessário que as retenções de IRRF sejam comprovadas e
que os rendimentos dessas retenções tenham sido oferecidos à tributação.
Verificou-se em consulta à ficha 14A da DIPJ/2006-2o trimestre (fl. 14) que os
rendimentos referentes à prestação de serviços no montante de R$ 787.628,23
são superados pelos que constam na Dirf, que montam a R$ 10.040.837,66,
levando a demonstrar que, no mínimo, o excesso de R$ 9.253.209,43 não foi
oferecido à tributação.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação,
não há o que ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade
administrativa.
Diante
do
exposto,
voto
pela
IMPROCEDÊNCIA
da manifestação de
inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório.
A recorrente, por sua vez, em sede de Recurso Voluntário praticamente repete os
fundamentos da Manifestação de Inconformidade e sobre a falta de oferecimento a tributação
dos rendimentos no período analisado, assim pontuou, in verbis:
(...) Ill - DA REALIDADE DOS FATOS E DO DIREITO
Conforme devidamente demonstrado em sua manifestação de inconformidade, a empresa
Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras, CNPJ 33.000.167/00001-01, firmou o contrato de
prestação de serviços n. 834.2.002.04-5 com a empresa SEA SERVIZI ECOLOGICI
AFFOSAMENTI.
Em decorrência de tal contratação, a Petrobras efetuou pagamentos, conforme termo de
recebimento emitido pela empresa SEA SERVIZI ECOLOGICI AFFOSAMENTI, e
devidamente juntado na Manifestação de Inconformidade.
No entanto, por uma falha procedimental, a fonte pagadora procedeu à retenção do IRRF à
Recorrente, SEA BRASIL SERVIÇOS SUBMARINOS LTDA.
Assim, resta claro que não houve qualquer pagamento efetuado pela Petrobras à Recorrente
durante este período, mas sim à empresa SEA SERVIZI ECOLOGICI AFFOSAMENTI,
não havendo que se falar, nesse sentido, em oferecimento de valores à tributação.
(...)Nesse passo, não há dúvidas de que os valores das retenções constantes na DIRF da
Petrobras foram declarados indevidamente em nome da Recorrente ao invés da empresa
italiana.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725615/2011-33
8
Pelo exposto, resta claro que houve retenção indevida em nome da Recorrente, a qual não
recebeu tais rendimentos, o que lhe dá o direito à restituição ou compensação, na forma dos
artigos 156 e 170 do Código Tributário Nacional:
(...)Isso porque, uma vez que esgotadas as instâncias administrativas sem resultados
positivos, a matéria em questão passaria a ser discutida judicialmente, devendo-se
apresentar novamente as mesmas provas comprobatórias do direito da Recorrente, proceder
às mesmas discussões para, após longa, sofrida e custosa movimentação do maquinário
judicial, alcançar o resultado que já poderia ter sido obtido pela instância administrativa.
IV - DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, pugna a Recorrente pela reforma da decisão proferida pela da 3a Turma
da DRJ/BSB, no sentido de acolher a Manifestação de Inconformidade oferecida, com a
consequente homologação da compensação pleiteada.
Nesse contexto, após analisar os fundamentos insertos no Recurso Voluntário e no
Acórdão recorrido, além de cotejar as provas dos autos, entendo que não assiste razão ao
contribuinte.
Isso porque, na prática se a origem da antecipação do pagamento (IRRF) que
compõe o saldo negativo pleiteado pelo próprio recorrente se deu em favor de empresa diversa
(SEA SERVIZI ECOLOGICI AFFOSAMENTI) por meio das retenções efetuadas pela fonte
pagadora Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras, CNPJ 33.000.167/00001-01, logo não haveria por parte da
empresa recorrente a titularidade do crédito pleiteado quanto ao saldo negativo.
Assim, ao que parece, a recorrente ao explicar a ausência de oferecimento a tributação da
quantia pretendida trouxe a explicação necessária para o deslinde dos reais motivos que ensejaram a glosa,
ou seja, não haveria a comprovação das retenções nem tampouco o oferecimento dos rendimentos a
tributação porque tais critérios foram observados pela Petrobras no que concerne a sua relação jurídica
firmada com a SEA SERVIZI ECOLOGICI AFFOSAMENTI e não com a SEA BRASIL SUBMARINOS
LTDA.
Vale destacar ainda, que apesar do recorrente ter trazido aos autos o contrato firmado entre
SEA SERVIZI ECOLOGICI AFFOSAMENTI e Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras, o fato é que não há
qualquer relação jurídica comprovada entre a recorrente e a SEA SERVIZI ECOLOGICI AFFOSAMENTI
que eventualmente transferisse a possibilidade de utilização dos créditos em seu favor.
Dessa forma, para além do exposto, entendendo por me utilizar dos fundamentos
insertos no Acórdão da DRJ para manter a decisão pelos seus próprios fundamentos, tudo isso
com a permissão do artigo 114, §12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a
conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, nos seguintes termos:
(...)
Preliminar. Homologação Tácita. Inocorrência.
Apesar de sua argumentação estar relacionada à decadência, regulamentada
pelos art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional - CTN, na verdade, o que de fato
a contribuinte pleiteia em sua preliminar é que seja declarada a homologação
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725615/2011-33
9
tácita dos créditos declarados nos pedidos de ressarcimento, em função do
Despacho Decisório ter sido emitido após o transcurso do prazo de cinco anos da
transmissão desses pedidos.
(...)
Consta nos autos que a ciência da decisão proferida no Despacho Decisório se deu
em 10/08/2011 (fl. 32).
Da análise dos PER/DCOMP transmitidos pela interessada, a decisão foi proferida
no Despacho Decisório dentro do prazo legal de 5 anos, de modo que não há que
se falar em homologação tácita dos débitos declarados.
Portanto, indefere-se o argumento apresentado.
Mérito
Conheço da manifestação de inconformidade efetuada por ser tempestiva e por
preencher os requisitos legais.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se
limitando, portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se
promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever
de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica
tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
(...)
No caso em concreto, o total das Retenções na Fonte computado pela interessada
na composição do saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho Decisório. A
contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e apresenta documentação
para comprovar suas alegações.
Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve
utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf
contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou
prestação de serviços, nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 300,
de 26 de março de 1999), transcrito a seguir:
(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725615/2011-33
10
Assim, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados pelas
fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela
Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI,
concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Comprovada a retenção na fonte, para o montante poder ser deduzido da base de
cálculo do IRPJ ou da CSLL apurada no período, as receitas relacionadas devem
compor a base de cálculo do imposto/contribuição.
Conforme já demonstrado no Despacho Decisório, a partir da análise do cálculo
do imposto de renda (fl. 14), verificou-se que o saldo negativo utilizado pela
contribuinte é resultado, basicamente, do IRRF deduzido do imposto de renda
devido, de acordo com o quadro a seguir:

Conforme o demonstrativo de crédito informado pela interessada na DCOMP no
26430.89262.270906.1.3.02-6466 (fls. 03/09), o total do imposto de renda retido
pela fonte pagadora de CNPJ 33.000.167/0001-01 e referente ao código de receita
1708 é de R$ 299.790,13.
Consulta ao sistema SIEF/DIRF (fl. 23) apresentou as seguintes retenções
efetuadas pela supracitada fonte pagadora:

Cabe lembrar que para que seja deferido o saldo credor de imposto de renda,
constituído de IRRF, é necessário que as retenções de IRRF sejam comprovadas e
que os rendimentos dessas retenções tenham sido oferecidos à tributação.
Verificou-se em consulta à ficha 14A da DIPJ/2006-2o trimestre (fl. 14) que os
rendimentos referentes à prestação de serviços no montante de R$ 787.628,23
são superados pelos que constam na Dirf, que montam a R$ 10.040.837,66,
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725615/2011-33
11
levando a demonstrar que, no mínimo, o excesso de R$ 9.253.209,43 não foi
oferecido à tributação.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação,
não há o que ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade
administrativa.
Diante
do
exposto,
voto
pela
IMPROCEDÊNCIA
da manifestação de
inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório.
Ademais, é fato que oi contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente o seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei no
9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as compensações
por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu a 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O
contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de
extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Por outro lado, é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e 143,
que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.376 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725615/2011-33
12
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 210
DF CARF MF
Original